Tribunal: TJMT
Processo: 1029749-07.2021.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029749-07.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLENE GONCALVES SAMPAIO PICOLO - CPF: 725.297.507-00 (APELADO), PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - CPF: 376.457.141-15 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PREJUDICIAL DE MÉRITO –
PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA – REJEITADA – MÉRITO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
JUROS REMUNERATÓRIOS – ONEROSIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO – CABIMENTO –
REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES

– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A
prescrição
quinquenal, prevista do
Código de Defesa do Consumidor
, é de trato sucessivo, sendo o seu termo inicial a data correspondente ao vencimento da última parcela do
empréstimo
.
Prescrição
afastada.

“(...) resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso”
(TJ-MT 10103006320218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES- DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1029749-07.2021.8.11.0041

APELANTE:

BANCO BMG S.A.

APELADA:

MARLENE GONCALVES SAMPAIO PICOLO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO BMG S.A.
contra sentença proferida pela MMa Juíza da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Rita Soraya Tolentino De Barros
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais ajuizada por
MARLENE GONCALVES SAMPAIO PICOLO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial,
para
determinar que no negócio jurídico realizado entre as partes através do Contrato – Termo de Adesão e Cartão de Crédito seja limitado a taxa de juros de 1,63% ao mês, a incidir sobre a origem do saldo devedor do pagamento mínimo das faturas de cartão de crédito, bem como concedeu a tutela de urgência para determinar que até que ocorra a adequação do contrato, deverá ser procedida a suspensão do débito na folha de pagamento do autor, salvo se cobrado como aqui dirimido. Adequado o contrato, havendo comprovação de pagamento à maior, faculto a restituição de forma simples e atualizada, da data do pagamento indevido. Custas e despesas processuais
pro-rata
e cada parte arcará com os honorários de seu advogado.

Inconformado, o apelante defende: a)
a ocorrência da
prescrição
quinquenal, haja vista que o
cartão
consignado foi celebrado com o BMG em 26/05/2014, no entanto, a presente demanda foi distribuída em 25/08/2021
;
b
)
legalidade e validade do negócio jurídico da
operação de crédito que não se confunde com outra modalidade, bem como ausência de vício de consentimento; c) prevalência dos descontos em folha de pagamento diante da ausência de pagamento integral das faturas do cartão de crédito,
de modo que deve permanecer na forma pactuada; pleiteando, ao final, o provimento do apelo e prequestionando a matéria.
(Id 113517642)

Contrarrazões ofertadas no Id 113517647.

Preparo recolhido no Id 113517643.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARLENE GONCALVES SAMPAIO PICOLO
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c nulidade contratual, restituição e indenização por danos morais em face do
BANCO BMG S.A.
, onde alega ser funcionária pública estadual tendo adquiriu em 2014 empréstimo consignado oferecido a servidores públicos com desconto na folha de pagamento.

Sustenta que com o passar dos anos, percebeu que os descontos mensais provenientes do empréstimo não encerravam e os valores estavam aumentando, além de que estava sendo descontado diretamente do seu holerite sob a rubrica cartão crédito.

Diante da situação, a parte autora entrou em contato com o banco réu para entender o motivo que as parcelas não haviam encerrado, não obtendo êxito.

Aduz que os juros de 5,70% a.m. foram fixados em patamar abusivos, quando deveriam ter sido em 1,63% a.m., taxa média do mercado à época, motivo pelo qual propôs a presente demanda.

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para
limitar a taxa de juros remuneratórios em 1,63% ao mês, facultando a restituição simples caso comprovado o pagamento à maior, bem como fixou as custas e despesas processuais
pro rata
.

Inconformado, o apelante defende: a)
a ocorrência da
prescrição
quinquenal, haja vista que o
cartão
consignado foi celebrado com o BMG em 26/05/2014, no entanto, a presente demanda foi distribuída em 25/08/2021
;
b
)
legalidade e validade do negócio jurídico da
operação de crédito que não se confunde com outra modalidade, bem como ausência de vício de consentimento; c) prevalência dos descontos em folha de pagamento diante da ausência de pagamento integral das faturas do cartão de crédito,
de modo que deve permanecer na forma pactuada; pleiteando, ao final, o provimento do apelo.

Pois bem. De início, n
o que concerne a prescrição suscitada, sabe-se que segundo orientação jurisprudencial do STJ e precedentes deste Sodalício, o prazo prescricional quinquenal tem como termo inicial o desconto da última parcela do empréstimo, conforme consignado pela magistrada
a quo
.

No caso dos autos, considerando que o
empréstimo
ainda vem sendo descontado do holerite da autora, a pretensão não resta prescrita, razão pela qual afasto a preliminar aviada.

Sob essa perspectiva, confiram-se os apontamentos deste Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO -
PRESCRIÇÃO QUINEQUENAL – REJEITADA - ART. 27 DO CDC – TERMO INICIAL – DATA DO ÚLTIMO DESCONTO
- CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - ONEROSIDADE EXCESSIVA – AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA EM PARTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Prescreve em 05 (cinco) anos a pretensão de repetição de indébito decorrente dos descontos de contratação de empréstimo, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor. O marco inicial para o prazo quinquenal é a data do último desconto indevido. Precedentes do STJ. Conforme o disposto no art. 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. In casu, o banco induziu a consumidora a erro, tendo em vista que esta celebrou contrato de cartão de crédito consignado acreditando tratar-se de empréstimo pessoal, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar a cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada. Embora a declaração de inexistência do débito não encontre amparo, mormente pelo fato de que o valor foi disponibilizado à consumidora, a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado para servidor público, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central à época da contratação. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira em restituir os valores descontados em excesso, contudo, de forma simples e não em dobro, ante a falta de comprovação da má-fé. O simples questionamento da validade do negócio jurídico não configura, por si só, a prática de ato ilícito pelo banco”
(TJ-MT 10455953520198110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 28/07/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/07/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
PRESCRIÇÃO AFASTADA – PRAZO QUINQUENAL A CONTAR DA ÚLTIMA PARCELA
– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA – AUSÊNCIA DE OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PARA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO – FALTA DE PROVA EM CONTRÁRIO – NULIDADE DECRETADA – DÉBITO INEXISTENTE – RESTITUIÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.
Como se trata de obrigação de trato sucessivo, na qual a obrigação de pagamento do valor emprestado somente se desdobrou em prestações para facilitar o adimplemento pelo devedor, o termo inicial da contagem do prazo prescricional há de ser o dia correspondente ao vencimento da última parcela do contrato objeto da demanda, na linha do que vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça.
Em se tratando de pessoa analfabeta, o contrato celebrado deve observar os requisitos do artigo 595 do CC – assinatura a rogo, com poderes atribuídos por instrumento público, e de duas testemunhas-, a fim de assegurar à parte hipossuficiente total conhecimento do conteúdo da avença e das suas consequências. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida, e os descontos realizados no benefício do autor é considerado ilegal, devendo ser restituído. A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato de empréstimo realizado com pessoa analfabeta sem a observância da forma legalmente prescrita na lei, impõe o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(N.U
0000306-54.2017.8.11.0110
, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020)

Quanto ao cerne, cumpre destacar
que as disposições do
Código de Defesa do Consumidor
são aplicáveis à espécie, razão pela qual deve ser flexibilizado o princípio da força obrigatória do contrato
pacta sunt servanda
, proporcionando ao consumidor que se sinta lesado a possibilidade de ajuizar a competente ação
revisional
, pleiteando a exclusão dos encargos que entende abusivos.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se
que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG S.A. e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento”
, as despesas decorrentes do contrato são referentes às transferências realizadas pela instituição financeira diretamente na conta corrente da autora, mediante TED. (Id
113517635).

Contabilizando as transferências eletrônicas realizadas na conta bancária da apelada, observa-se a existência de 08 (oito) comprovantes de transações em diversos valores
(R$3.500,00) (R$516,00) (R$377,00) (R$362,00) (R$1.100,00) (R$1.092,69) (R$1.114,24) (R$101,33)
, sem, contudo, previsão de data para o término dos descontos.
(Id 113517634)

Desse modo, resta evidente que o intuito de disponibilizar esse tipo de contratação é burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva à consumidora e tornando a dívida impagável.

Nesse contexto, tratando-se a hipótese em mesa de uma típica relação de consumo, incumbe ao polo passivo elidir, satisfatoriamente, o fato constitutivo do direito deduzido na inicial, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, combinado com o artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Mesmo porque emerge plenamente cabível a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, porquanto, além de ser ele, indiscutivelmente, a parte hipossuficiente da relação travada entre as partes, seja sob o ponto de vista financeiro, seja sob o ponto de vista técnico, as suas alegações são absolutamente verossímeis, em especial diante das diversas ações ajuizadas em face dos Bancos, questionando, exatamente, a mesma matéria.

Na hipótese, observa-se
que o banco induziu o consumidor a erro, em flagrante afronta aos princípios da informação e transparência, notadamente em razão de não informar o cliente acerca do valor efetivo da operação, da quantidade de parcelas a pagar e da taxa de juros praticada.

Nesse passo, conforme o disposto no artigo 39, inciso V, do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas, exigir da consumidora vantagem manifestamente excessiva.

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever de a instituição financeira restituir os valores descontados em excesso na forma simples, caso haja comprovação, após a devida apuração em sede de liquidação de sentença, conforme fixado pela i. Magistrada singular.

Logo, tenho que não merece reparo a sentença que determinou a revisão contratual, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado,
facultando a restituição simples caso comprovado o pagamento à maior
.

No mesmo sentido se orienta a jurisprudência deste Sodalício:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RCM) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – TRATO SUCESSIVO –
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – ONEROSIDADE EXCESSIVA – REVISÃO CONTRATUAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO –
RESTITUIÇÃO SIMPLES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O objeto da lide se refere a contrato de cartão de crédito consignado, cuja obrigação é de trato sucessivo, em que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Restando verificado a existência de transferência de valores do banco ao consumidor, valendo-se de um contrato de cartão de crédito consignado, resta evidente o intuito de burlar a margem de consignação legalmente admitida, além da cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos consignados, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável. Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso.”
(TJ-MT 10103006320218110041 MT, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações dessa natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral.”
(TJ-MT 10002913020208110024 MT, Relator: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 17/11/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO CORRETA, CLARA, PRECISA E OSTENSIVA (CDC, ART. 31)– CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – NULIDADE CARACTERIZADA – CONVERSÃO DA OPERAÇÃO À MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVOS – NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO
– DESCONTOS INDEVIDOS DIRETAMENTE EM FOLHA DE PAGAMENTO DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO– MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – READEQUAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAS – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – Considerando que a autora, na qualidade de servidora pública, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha) com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito. 2 – A relação jurídica havida entre instituição financeira e o cliente é de natureza consumerista, regulamentada pelas normas do CDC (STJ, Súmula no 297), exigindo-se, então, do fornecedor que dê informação adequada e clara da relação negocial (CDC, art. 6o, III), com especial cuidado e transparência quando o serviço se refira à outorga de crédito (CDC, art. 52), além de que, em todo caso, havendo margem para dúvida, as cláusulas serão sempre interpretadas de modo mais favorável ao consumidor (CDC, art. 47), e, no mais, tem-se a garantia técnico-processual de inversão do ônus da prova (CDC, art. 6o, VIII) e a responsabilidade objetiva do fornecedor por falha na prestação de serviço (CDC, art. 14). 2 – Tratando-se de título contratual cuja redação é confusa, ambígua e enganosa, porque, ao fazer expressa referência às duas modalidades de contratação, deixa a situação imprecisa, como se a definição da natureza do negócio ficasse entregue ao modo operacional adotado pelo Banco para fazer a concessão do crédito, há de se reconhecer que o negócio em questão não guarda a clareza mínima necessária à adequada compreensão do serviço a ser contratado e disponibilizado. 3 – “A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização”. (TJMT - Primeira Câmara de Direito Privado - RAC no 1036200-19.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas De Carvalho, julgado em 29/07/2020, publicado no DJE 03/08/2020). 4 – Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor. 5 – Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. 6 – No que se refere à verba de sucumbência, tendo em vista a modificação de parte da decisão hostilizada, e verificando que ambas as partes forem vencidos e vencedores, o ônus sucumbenciais devem ser rateados em 50% entre as partes, sendo que cada litigante arcará com os honorários de seu patrono.”
(TJ-MT 00027459720168110037 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 05/05/2021, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2021)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso,
mantendo-se hígida a sentença por seus próprios fundamentos. Deixo de majorar a verba honorária, ante a sucumbência recíproca na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022